Tribunal: STF
Processo: Rcl 85606
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL COM PROVENTOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.510.171. OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÕES DE REGIMES DISTINTOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. ARTIGO 53, II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arlette Ferreira dos Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 5002075-83.2022.4.02.5101, sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e de afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.510.171.



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação ordinária objetivando a manutenção de pensão especial de ex-combatente paga pela Marinha do Brasil, uma vez que comprovou fazer jus à percepção concomitante de três benefícios, sendo um de natureza civil (pensão de ex-cônjuge, paga pelo Ministério da Economia), um de natureza previdenciária (aposentadoria da reclamante pelo Ministério da Saúde) e uma pensão especial de ex-combatente. 



    Relata ter a sentença julgado improcedente o pedido em decisão que deixou de observar a regra do art. 53 do ADCT, o qual “não estabeleceu nenhum limite para acumulação de benefícios de natureza previdenciária com a pensão especial de ex-combatente”. A decisão foi mantida em sede de apelação, razão pela qual a reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual foi reconhecido o direito de acumulação de pensão civil e pensão de ex-combatentes com os proventos de aposentadoria. 



    Aduz que, no curso do processo, o qual perdurou por 3 anos, a reclamante foi compelida a renunciar ao benefício previdenciário de menor valor, efetuado pelo Ministério da Economia, em razão da ameaça de retirada compulsória e equivocada — como ficou comprovado posteriormente no julgamento do ARE 1.510.171 — do benefício pago pela Marinha. 



    Sustenta que, ao iniciar o cumprimento de sentença, para que a União restabelecesse os proventos pagos pelo Ministério da Economia, o Juízo reclamado indeferiu o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o pedido inicial limitava-se ao restabelecimento da pensão de ex-combatente. 



    Argumenta, nesse sentido, ter a decisão impugnada afrontado diretamente a decisão proferida no ARE 1.510.171 desta Suprema Corte que, ao dar provimento ao recurso extraordinário, reconheceu o direito de acumulação da pensão civil e pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria. 



    Requer, por esses fundamentos, que seja restabelecida a pensão devida pelo Ministério da Economia, haja vista o direito de acumulação reconhecido pela Suprema Corte no caso concreto. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via reclamatória. Aduz que, o “Ministro Relator do ARE 1.510.171, ao dar provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer o direito de acumulação de pensão civil e pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria à reclamante, não tratou do restabelecimento do vínculo da autora com a Administração militar a fim de recebimento de pensão de ex-combatente, o que deve ser analisado em ação própria”. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento do ARE 1.510.171, em que eram partes a União e a reclamante, Arlette Ferreira dos Santos. 



    Com efeito, no julgamento do referido recurso extraordinário esta relatoria reconheceu, à luz do art. 53, II, do ADCT e da jurisprudência consolidada da Corte, o direito da ora reclamante à acumulação da pensão civil e da pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria, conforme se observa dos seguintes excertos do paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL COM PROVENTOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E CIVIL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÕES DE REGIMES DISTINTOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. ARTIGO 53, II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AGRAVO PROVIDO E DESDE LOGO PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    [...]



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, desde logo DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito de acumulação de pensão civil e pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria.” (ARE 1.510.171, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2025).



    Cuidava-se, então, de recurso extraordinário interposto pela ora reclamante contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que mantivera sentença de improcedência para reconhecer a impossibilidade de cumulação da pensão especial e da pensão por morte do ex-cônjuge com a aposentadoria da autora da ação. O julgado do TRF2 restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI Nº 8.059/90. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.



      1- Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral ajuizada pelo apelante em face da UNIÃO. A apelante objetivou, com a demanda originária, o reestabelecimento da pensão especial que recebia por ser viúva de ex-combatente, benefício esse que era cumulado com pensão por morte do finado cônjuge bem como com aposentadoria da própria apelante. 



    2- Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante faz jus, ou não, ao recebimento da pensão especial que recebia, cumulada com a pensão por morte do ex-cônjuge da apelante bem como com sua própria aposentadoria. 



    3- O direito à pensão especial é regido pela lei vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio do tempus regit actum, consoante jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340, STJ). 



    [...]



    6- A par de o artigo 4º da Lei nº 8.059 /90 prever que a pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, em nenhum momento expressa existir a possibilidade da tríplice acumulação de rendimentos. Quanto ao assunto, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que ‘Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos’ (STF, ARE 848.993 RG). 



    7- Considerando que a apelante recebe pensão de ex-combatente, pensão por morte e aposentadoria estatutárias, verifica-se a tríplice cumulação de benefícios, situação essa tida como ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8- Foi oportunizado à autora a opção de renunciar a um dos benefícios no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da pensão de ex-combatente, conforme documento emitido pela Marinha do Brasil. Por sua vez, a apelante não efetuou a opção, apresentou somente manifestação com argumentos a fim de defender o direito à acumulação de benefícios. 



    9- Em relação à alegação de ocorrência de decadência, sustentado pela apelante, tenho que essa não se verificou, na medida em que, em situações de omissão da Administração Pública, como o caso, é questionável o seu reconhecimento, especialmente diante de flagrante ilegalidade, uma vez que (1) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (2) em se tratando de relação (e-STJ Fl.239) Documento recebido eletronicamente da origem 5002075-83.2022.4.02.5101 20001330112 .V3 jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente. 



    10- Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015. 11- Apelação desprovida.” (ARE 1.510.171, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2025, doc. 141, p. 1/2 - grifei).



    Pois bem. Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque a decisão ora impugnada deixou de dar efetividade ao comando exarado no decisum paradigma. 



    Com efeito, conforme consignado no ARE 1.510.171, é assente nesta Corte a possibilidade de cumulação da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, prevista no artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com outros benefícios previdenciários. 



    Nesse contexto, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendido ser possível a cumulação de proventos de aposentadoria com pensões de regimes distintos, afastando-se a aplicação do Tema 921 da repercussão geral, nos casos relacionados à pensão militar de ex-combatente. Destacam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.358.386-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/12/2023).



     “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte. 3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.” (MS 39.802, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 5/11/2024 - grifei).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023).



    Dessarte, ao impedir o restabelecimento do vínculo com o Ministério da Economia, por entender que o pedido é estranho ao objeto da ação, a decisão reclamada acabou por deixar de dar efetividade à ratio decidendi do paradigma apontado como violado. Confira-se, a propósito, a decisão impugnada (doc. 2, p. 274): 



    “Evento 84: indefiro. Em que pese o Supremo Tribunal Federal - STF ter reconhecido, neste feito, a legalidade da acumulação da pensão civil com a pensão de ex-combatente e com os proventos de aposentadoria (evento 59, fls. 33), o pedido no presente processo limita-se ao restabelecimento da pensão de ex-combatente (evento 1, INIC1, fls. 7). 



    Portanto, o restabelecimento do vínculo com o Ministério da Economia é matéria estranha ao objeto da ação e foge ao alcance do julgado, devendo a exequente, se for de seu interesse, ajuizar ação própria. 



    Dito isso, diante das informações apresentadas pela União no evento 79, requeira a exequente o que entender cabível para o prosseguimento, no prazo de 15 dias, conforme determinado no evento 67.” 



    No ponto, cumpre salientar que, em obediência ao princípio da primazia da solução de mérito, disposto no art. 4º do CPC, não se mostra razoável impedir o restabelecimento das pensões percebidas pela reclamante, sob o fundamento de que o pedido inicial era relacionado à pensão especial de ex-combatente.



    Com efeito, a leitura da petição inicial da ação de origem é clara ao veicular, em sua causa petendi, a pretensão de manter os três benefícios que então auferia, postulando, ao final, o restabelecimento da pensão especial de ex-combatente, cuja cessação do respectivo pagamento motivou a propositura da ação.



    Ademais, em razão da duração do processo e da necessidade de renúncia a um dos benefícios a que a reclamante se submeteu (doc. 2, p. 15), não parece admissível exigir de pessoa, em idade avançada, o ajuizamento de nova ação judicial para a solução integral de controvérsia, cujo mérito já lhe foi favorável em decisão proferida por esta Suprema Corte.



    A ratio decidendi do paradigma pressupõe o restabelecimento de todas as pensões suprimidas a que a reclamante fazia jus antes de ter o seu direito lesado, sendo desnecessário aguardar novo iter processual para que a solução integral do mérito seja contemplada, sob pena de usurpação da competência do que foi anteriormente decido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Destaca-se, nesse sentido, que os efeitos da decisão proferida no ARE 1.510.171, que reconheceu a possibilidade de cumulação das pensões com a aposentadoria, somente se concretizam com a efetiva recomposição da situação jurídica anterior da então recorrente. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão exarada nos autos do Processo nº 5002075-83.2022.4.02.5101, em curso perante o Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, para determinar o restabelecimento da pensão civil decorrente do falecimento do ex-cônjuge da reclamante, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, bem como determinar a continuidade da pensão especial de ex-combatente, paga pela Marinha do Brasil, e da aposentadoria da reclamante efetuada pelo Ministério da Saúde, com observância do que foi decidido no julgamento do ARE 1.510.171 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente